Tribunal: TJSP
Processo: 2256335-55.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
r para tais fins, porém deixou de cumprir tal providência, o que justificou o indeferimento da gratuidade processual por ele pleiteada – A finalidade de prequestionar matérias ou dispositivos legais não autoriza o reexame de questões decididas no acórdão - Natureza infringente dos embargos de declaração – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2256335-55.2022.8.26.0000; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 33a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/07/2023; Data de Registro: 26/07/2023)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Confissão/Composição de Dívida

Relator(a):

Plinio Novaes de Andrade Júnior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/07/2023

Data de publicação:

26/07/2023

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Inocorrência – A matéria controvertida foi bem analisada no acórdão embargado, no qual foi exposto, de forma fundamentada, que as provas documentais carreadas aos autos eram insuficientes para demonstrar a insuficiência financeira alegada pelo agravante, ora embargante. Este, foi intimado a apresentar documentação complementar para tais fins, porém deixou de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Inocorrência – A matéria controvertida foi bem analisada no acórdão embargado, no qual foi exposto, de forma fundamentada, que as provas documentais carreadas aos autos eram insuficientes para demonstrar a insuficiência financeira alegada pelo agravante, ora embargante. Este, foi intimado a apresentar documentação complementar para tais fins, porém deixou de cumprir tal providência, o que justificou o indeferimento da gratuidade processual por ele pleiteada – A finalidade de prequestionar matérias ou dispositivos legais não autoriza o reexame de questões decididas no acórdão - Natureza infringente dos embargos de declaração – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados.